Tribunal: STJ
Processo: 0706848-86.2022.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903417 - AC (2025/0122123-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA - AC002713
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA
182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e7dd758-0123-414a-9269-2d515c5bf517

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903417 - AC (2025/0122123-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA - AC002713
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA
182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Maria das Graças Rodrigues da
Silva contra decisão de fls. 599-600 que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial com base na aplicação da Súmula 182/STJ, em vista da ausência de
impugnação específica ao óbice referente à deficiência de cotejo analítico.
Nas razões do presente recurso, a agravante defende que todos os
fundamentos foram infirmados, incluindo a não aplicação da Súmula 7/STJ.
Argumenta que a matéria não envolve reexame de matéria fático-probatória,
mas apenas matéria de direito, e que houve violação dos direitos da agravante.
Requer a suspensão da demanda até o julgamento definitivo do IRDR –
Tema 1.300/STJ.
Foi juntada impugnação do Banco do Brasil S.A. (fls. 619-621), requerendo
o não conhecimento do Agravo Interno, ou, caso conhecido, que seja negado
provimento.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51027463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:13
Código de Controle do Documento: e2f991be-29e7-4bae-91c0-dba337b9b132

Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não comportam
acolhimento.
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na
origem em face de acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 405 - 406):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DO
PASEP. CORREÇÃO IRREGULAR DO SALDO. DEMONSTRAÇÃO. FALTA.
PROVAS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE. JULGADOS DA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 926, DO
CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso em exame : Pretende a parte Apelante a condenação da instituição
bancária Apelada ao pagamento de valores depositados em conta PASEP
supostamente geridos de modo inadequado.
2. Questão em discussão : A questão em discussão consiste em saber se foram
devidamente comprovados a alegada má administração das verbas depositadas
em favor da Autora a título de PASEP.
3. Razões de decidir:
3.1.
, de acordo com os fatos acostados nos autos, dessumo que inexiste
In casu
prova de má gestão (atualização monetária e juros aplicados ao saldo da conta
individual vinculada ao PASEP) pela instituição financeira Apelada quanto aos
recursos da parte Apelante.
3.2. A Jurisprudência deste Órgão Fracionado Cível é consolidada em casos
correlatos, a saber: " (...) 3. Razões de Decidir: Dever do autor de comprovar
minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Os cálculos
apresentados pela apelante utilizavam índices inadequados e diferentes dos
legalmente estabelecidos para o PASEP. Os índices de atualização do saldo das
contas individuais do PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo
PIS/PASEP e estão publicamente disponíveis, dispensando a necessidade de
perícia contábil.
Jurisprudência consolidada que reforça a necessidade de utilização dos
parâmetros de atualização legalmente estabelecidos. 4. Negado provimento ao
apelo, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Condenada
a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, majorados para
12% sobre o valor atualizado da causa, com cobrança suspensa devido à
assistência judiciária gratuita concedida. (Relator: Des. Laudivon Nogueira;
Comarca:Rio Branco; Número do Processo:0001 269-33.2024.8.01 .0001 ; Órgão
julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento:
;
01/08/2024
Data de registro:
) 4. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese:
16/08/2024
Inexistindo prova mínima quanto a desfalques em conta PASEP, inviável a
pretensão de condenação da instituição bancária.
5. Leoislação relevante citada: art. 373, 1, do Código de Processo Civil.
6. Jurisprudência relevante citada: (Relatora: Des a . Waldirene Cordeiro; Número
do Processo: 0001640-94.2024.8.01.0001;
Órgão julgador: Segunda Câmara Cível;Data do julgamento:
15/08/2024; Data de registro:
)
15/08/2024

Ressalta-se, ainda, que a pretensão de suspensão do processo, em virtude
da afetação da matéria à sistemática do julgamento de recursos repetitivos (Tema
1.300/STJ) não teria o efeito de afastar a ausência de preenchimento dos requisitos de
Documento eletrônico VDA51027463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:13
Código de Controle do Documento: e2f991be-29e7-4bae-91c0-dba337b9b132

admissibilidade do agravo em recurso especial, não conhecido pela decisão recorrida,
tendo em vista que a determinação de suspensão não alcança os processos já em
curso no âmbito desta Corte Superior. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos não enseja o
sobrestamento das demais ações sobre o mesmo tema que estejam em trâmite
nesta Corte Superior.
1.1. De qualquer modo, o Tema 1.112/STJ já foi objeto de julgamento na sessão
do dia
, tendo o respectivo acórdão sido publicado no dia
, o que
2/3/2023
10/3/2023
inviabiliza a suspensão do feito.
2. O acórdão embargado está em consonância à atual jurisprudência desta Casa,
no sentido de que incumbe à estipulante, no contrato de seguro de vida coletivo, a
obrigação de prestar informações ao segurado acerca das condições contratuais,
incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito. Incidente, portanto, a
orientação contida no enunciado sumular n. 168/STJ, inviabilizando o
processamento dos embargos de divergência.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.876.392/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
5/3/2024
7/3/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. SOBRESTAMENTO.
NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DE SENTENÇA COLETIVA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - (...) acarreta a preclusão da matéria não
impugnada (...)" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
2. A Segunda Seção desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que
"a afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 543-
C do CPC, com correspondência no art. 1.037, II, do NCPC, não implica a
suspensão ou o sobrestamento das demais ações já em curso no Superior
Tribunal de Justiça, mas, apenas, as em trâmite nas instâncias ordinárias" (AgInt
nos EDcl nos EREsp n. 1.859.673/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
).
20/9/2022
22/9/2022
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, apesar de opostos
embargos de declaração, a questão não constou das razões do recurso integrativo.
4. Inviável o conhecimento do recurso quanto a tese não enfrentada pela Corte
local e não indicada nas razões do recurso integrativo, por falta de
prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.225.332/PI, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
18/8/2023

Nesse contexto, da análise das razões despendidas no agravo em recurso
especial, saliento que a parte recorrente, de fato, não impugnou especificamente o
óbice consistente na deficiência de cotejo analítico, erigido na origem.
Documento eletrônico VDA51027463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:13
Código de Controle do Documento: e2f991be-29e7-4bae-91c0-dba337b9b132

A respeito da matéria, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de
que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da Súmula 182
/STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
julgamento em 19.9.2018, DJe
).
30/11/2018
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não
conheceu do agravo, por aplicação da Súmula 182/STJ, já que o agravante não atacou
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015 há
regra que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que
não admite recurso especial. Para o Ministro relator, não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal
decisão é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. A não obediência a
essa regra implicaria o exame indevido de questões (já atingidas pela preclusão
consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em contestar no momento
oportuno), pois o conhecimento do agravo obriga o STJ a conhecer de todos os
fundamentos do recurso especial.
O mencionado julgado ficou assim ementado:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art.
Documento eletrônico VDA51027463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:13
Código de Controle do Documento: e2f991be-29e7-4bae-91c0-dba337b9b132

1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, §
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/9/2018
30/11/2018

No mesmo sentido:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c
o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art.
1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/09/2018
30/11/2018

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NOS EARESP 701.404/SC, EAREsp
746.775/SC e EAREsp 831.326/SC.
Documento eletrônico VDA51027463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:13
Código de Controle do Documento: e2f991be-29e7-4bae-91c0-dba337b9b132

1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todosos
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar,
na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o
ou o
alegados no recurso"
error in iudicando
error in procedendo
(ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir
impugnação implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade
recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp 1536939/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
07/12/2021
15/12/2021

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51027463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:13
Código de Controle do Documento: e2f991be-29e7-4bae-91c0-dba337b9b132

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.417 / AC
Número Registro: 2025/0122123-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07068488620228010001 7068488620228010001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : FELIPE HENRIQUE DE SOUZA - AC002713
LUIZ MEIRELES MAIA NETO - AC002919
MARIA HELIANIA DE MOURA - AC006711
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO : FELIPE HENRIQUE DE SOUZA - AC002713
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
TERMO
Documento eletrônico VDA51387126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:51
Código de Controle do Documento: ba210684-c116-47fc-8bf8-d307837b1697

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:51
Código de Controle do Documento: ba210684-c116-47fc-8bf8-d307837b1697